Tribunal: CARF
Processo: 11516.722753/2012-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722753/2012-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.007 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
DOROTEIA XAUTZ DE SANTANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009, 2010, 2011
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. AUTONOMIA
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
recolhimento mensal de carnê leão, não se confundindo com a multa
proporcional aplicada sobre o valor do imposto apurado após constatação de
Declaração de Ajuste Anual inexata.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA.
REEMBOLSO DE DESPESAS. PROVA.
A alegação de que rendimentos recebidos de pessoa física tiveram como
objetivo o reembolso de despesas no cumprimento de contrato assinado deve
ser acompanhada de documentos comprobatórios dos pagamentos efetuados.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. PROVA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a legislação autoriza a
presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em
conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove a
origem dos recursos utilizados nessas operações mediante documentação hábil
e idônea.
ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Não há ilegitimidade passiva de parte da autuada, se não restar provado nos
autos que o contribuinte não tinha relação pessoal e direta com a situação que
constituiu o respectivo fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722753/2012-28
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.007 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722753/2012-28

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou parcialmente
procedente o lançamento tributário (Auto de Infração de fls. 411/433), relativo ao Imposto de
Renda da Pessoa Física, exercícios de 2009, 2010 e 2011.
O Termo de Verificação Fiscal de fls. 434/444 descreve os fatos, que versam
sobre as seguintes infrações (fls. 414/416):
“001 – RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS
FÍSICAS.
OMISSÃO DE
RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE
PESSOA FÍSICA”
“002 – DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO
COMPROVADA”
“003 – MULTAS ISOLADAS. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO
DE CARNÊ LEÃO”
Reporto-me ao acórdão recorrido que, por sua vez, destacou alguns conclusivos
pontos do Termo de Verificação Fiscal:
- A Recorrente firmou contrato de Honorários Advocatícios de Assessoria Jurídica
com Pia Julia Schlesinger e Roberto Birindelli, os quais apresentaram cópia do referido
documento e dos recibos de pagamento;
- A Recorrente e seu cônjuge foram intimados a especificar os valores recebidos
em decorrência desse contrato. Tendo sido apurada divergência entre as informações da
contribuinte e dos seus clientes. Assim, foram considerados rendimentos recebidos de pessoas
físicas omitidos pagamentos comprovados pelos clientes, para os quais não houve comprovação
de que se tratava de pagamentos de custas processuais:
12/02/2009 – R$9.000,00
03/03/2009 – R$7.000,00
31/08/2009 – R$30.000,00
- também foram considerados como rendimentos omitidos recebidos de pessoa
física depósitos identificados pela Recorrente como tendo sido efetuados por Pia Julia
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.007 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722753/2012-28

Schlesinger e Roberto Birindelli, que não constam da relação de pagamentos informados por seu
cônjuge como recebidos desses clientes;
- a Autoridade Fiscal elabora demonstrativos de todos os valores recebidos dos
mencionados clientes nos anos de 2008, 2009 e 2010. Explica que, como os rendimentos pagos,
foram percebidos em meação com o cônjuge da contribuinte, considerou omitidos 50% dos
valores recebidos;
- Observa que “uma vez que não há provas de que algum pagamento feito por Pia
Julia Birindelli Stein de Schlesinger, CPF 423.426.35087, e Roberto Francisco Schlesinger
Birindelli, CPF 441.912.27068, faça parte dos rendimentos declarados pela interessada,
consideramos que os valores recebidos desses clientes foram totalmente omitidos”;
- considerou como depósitos sem origem comprovada:
11/09/2008 – R$16.000,00 – A Autoridade Fiscal esclarece que a alegação de que
se trata de depósito efetuado pelo filho não elucida a origem do recurso.
08/6/2009 – R$17.500,00 A Autoridade Fiscal esclarece que a alegação de que se
trata de depósito de numerário em caixa não elucida a origem do recurso.
- aplicou a multa isolada pela falta de recolhimento de carnê leão, uma vez que,
intimada, a contribuinte não apresentou qualquer recolhimento efetuado a esse título, ainda que
estivesse obrigada, por declarar rendimentos recebidos de pessoas físicas;
- elaborou representação fiscal para fins penais.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
recolhimento mensal de carnê leão, não se confundindo com a multa proporcional
aplicada sobre o valor do imposto apurado após constatação de Declaração de Ajuste
Anual inexata. Cabível, assim, a cobrança concomitante das referidas penalidades.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA. REEMBOLSO
DE DESPESAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
A alegação de que rendimentos recebidos de pessoa física tiveram como objetivo o
reembolso de despesas no cumprimento de contrato assinado deve ser acompanhada de
documentos comprobatórios dos pagamentos efetuados.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a legislação autoriza a
presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta
bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove a origem dos
recursos utilizados nessas operações mediante documentação hábil e idônea.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova for atribuído ao contribuinte por presunção legal, caberá a ele a
prova da origem dos depósitos bancários em conta de sua titularidade.
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.007 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722753/2012-28

ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Não há ilegitimidade passiva de parte da autuada, se não restar provado nos autos que o
contribuinte não tinha relação pessoal e direta com a situação que constituiu o
respectivo fato gerador.
Interposto Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
Que é descabida a aplicação da mula isolada cumulada com a
multa de ofício, ante a ausência de previsão legal;

(ii)
Em relação aos rendimentos recebidos de pessoas físicas, alega que o total
apontado pela Autoridade Fiscal como tendo sido recebido de Pia Julia e
Roberto diverge do valor informado pela fonte pagadora. Sustenta que
essa divergência decorre do fato de a autoridade Fiscal ter considerado os
valores informados por seu cônjuge e nos comprovantes de depósitos
bancários, como se tratassem de origens diversas. Defende que, nesse
procedimento, os valores foram contabilizados em duplicidade: primeiro,
quando do depósito, e, após, quando da assinatura do recibo. Assim,
estaria sendo exigido tributo sem a devida comprovação de ocorrência de
fato gerador;
(iii)
Aponta que estão sendo tributados valores entregues por seus clientes para
pagamento de custas, emolumentos e impostos devidos em razão da
partilha de herança, defendendo que não cabe a incidência de IR sobre tais
recebimentos. Diz que não há qualquer prova de que de que tais créditos
são rendimentos do trabalho e aduz que à fiscalização compete o ônus de
demonstrar a ocorrência do fato gerador do tributo.
(iv)
Caso seja superada essa ilegalidade, aponta a juntada de comprovantes de
pagamentos das custas, emolumentos e tributos em nome de seus clientes,
que demonstram o destino dado aos valores recebidos.
(v)
Que existem vários recebimentos de pessoas jurídicas e que tais
rendimentos não estariam sujeitos ao recolhimento de carnê leão. Aponta
recibos e respostas anteriores que recebeu rendimentos de Situe
Participações Ltda, em 29/09/2009. Tal fato demonstra que os valores
relacionados não são oriundos de pessoas físicas, como afirma o
lançamento, e sua tributação não pode ser mantida.
(vi)
Quanto aos depósitos de origem não comprovada, indica a juntada de
comprovante do depósito efetuado por seu filho, em 11/09/2008, no valor
de R$16.000,00. Quanto ao depósito da quantia de R$17.500,00, em
08/06/2009, explica que se trata de depósitos de valores mantidos em
espécie, apontando diversos saques desde o início do ano, que serviriam
para comprovar a posse de numerário
(vii)
Que foi demonstrada a origem do depósito de R$ 16.000,00, pelo afastada
a presunção prevista no art. 42.
(viii) Quanto ao depósito de R$ 17.500,00, sustenta que de fato não faz sentido
sacar de uma conta bancária e depositar na mesma conta, como teria
afirmado a decisão recorrida. Mas que no caso os recursos foram sacados
das contas mantidas na agência da CEF e depositados em sua própria conta
corrente do Banco do Brasil.
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.007 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722753/2012-28

(ix)
Alega que a tributação com base em presunção e o lançamento de omissão
de rendimentos recebidos de pessoa física leva à tributação do mesmo
rendimento em mais de um momento.
(x)
Ao final, diz que a conta bancária fiscalizada é de titularidade da
Recorrente, mas também movimentada pelo seu cônjuge. Entende que
cabe a ela a imputação de 50% do valor tributado, citando o artigo 42, §5o
da Lei no 9.430/96 e a Solução de Consulta Interna Cosit no 39/2008.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Três são os fundamentos fáticos-jurídicos do lançamento tributário. (i) aplicação
de multa isolada; (ii) rendimentos recebidos de pessoas físicas; (iii) depósitos bancários de
origem não comprovada.
Desde já manifesto meu convencimento de ser irretocável o acórdão recorrido,
que de forma conclusiva analisou os documentos que fundamentaram o lançamento, cotejando-
os de forma pormenorizada com as alegações da Recorrente.
Ante a identidade de alegações da Impugnação e do presente Recurso, com
fundamento no art. 57, §4o do RICARF, adoto os fundamentos do acórdão recorrido, acrescendo
na eles algumas pontuais considerações.
Assim quanto à multa isolada:
A impugnante insurge-se contra a cobrança de multa isolada, alegando que esta não
pode ser exigida em concomitância com a multa de ofício. A fiscalização lançou multa
isolada por falta de recolhimento do imposto de renda devido a título de carnê leão com
fundamento no art. 44, inciso II, alínea “a”:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: I de
setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de tributo nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
II de cinqüenta por cento, exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste,
no caso de pessoa física; (Grifou-se)
Observe-se que a legislação tributária trata distintamente cada uma das multas,
determinando, de forma expressa, a aplicação de multa pela ausência de pagamento, a
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.007 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722753/2012-28

ser exigida juntamente com o imposto (inciso I), assim como a exigida isoladamente,
pelo não recolhimento do carnê-leão (inciso II).
O dispositivo legal que obriga a contribuinte ao recolhimento do carnê-leão seria
incapaz de promover o efeito pretendido se este pudesse não efetuar os pagamentos
mensais, adiando-os para a Declaração de Ajuste Anual, cujo resultado muitas vezes,
tendo em vista as deduções previstas na legislação, acaba por resultar em imposto a
restituir.
A intenção do legislador é indubitável: estabelecer distinção entre aquele que cumpre a
obrigação de recolher o carnê-leão, mensalmente, nas datas previstas na legislação, e o
que nada recolhe, levando o rendimento à tributação tão somente no ajuste anual.
Desconsiderar a multa isolada decorrente da impontualidade do sujeito passivo da
obrigação tributária significaria uma afronta ao contribuinte responsável e cumpridor de
suas obrigações, sem dizer que o mesmo poderia considerar que sua pontualidade não
fora considerada pelo fisco, caracterizando-se uma flagrante injustiça fiscal.
Acolher a tese da impugnante significaria negar a obrigatoriedade do adimplemento da
obrigação de recolher o carnê-leão, mês a mês, nas datas previstas na legislação.
Logo, como a interessada mensalmente deixou de recolher parte do imposto devido a
título de carnê-leão relativo a rendimentos recebidos de pessoas físicas nos anos-
calendário 2008, 2009 e 2010, cabível a exigência da multa isolada calculada sobre a
parcela do imposto não recolhida.
Em relação à omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas:
Os rendimentos lançados estão relacionados com o contrato de honorários juntado às
fls. 32/35, bem como com os recibos e comprovantes das transferências efetuadas.
Segundo consta do contrato, a contribuinte e seu cônjuge receberiam, a título de
honorários advocatícios, R$300.000,00, de entrada, em 03/12/2007, mais 90 parcelas de
R$10.000,00 (reajustáveis), sendo a primeira em 10/01/2008 e R$300.000,00, ao final
dessas prestações, observadas as demais condições ali postas. Registre-se que, da
documentação apresentada, restou comprovado o adiantamento de parcelas do contrato
a vencer.
A Contribuinte reclama que, na autuação, a Autoridade Fiscal teria computado alguns
recebimentos em duplicidade, considerando os recibos apresentados por Pia e Roberto
Birindelli e os depósitos bancários levantados, como se fossem origens diversas. Não
obstante, ela não aponta quais seriam os valores duplicados.
A Autoridade Fiscal listou os rendimentos recebidos pela contribuinte e seu cônjuge de
Pia e Roberto Birindelli às fls. 401/403, indicando para cada valor qual o documento
que comprova a operação.
Constata-se que, em geral, a Autoridade Fiscal apontou a omissão do recebimento da
parcela mensal prevista em contrato, que foi de R$10.000,00 até 01/12/2008 e, a partir
daí, foi corrigida para R$11.180,00. Portanto, na maior parte dos meses, não vislumbra-
se qualquer possibilidade de duplicidade, haja vista o registro de apenas um valor,
correspondente ao acertado em contrato.
Para o mês de agosto de 2008, foram lançadas acertadamente duas parcelas, com base
nos recibos de fls. 42 e 43, além das informações prestadas pelo contribuinte às fls.
150/151 e 382.
Para os meses de fevereiro, março e agosto de 2009, além da parcela mensal, foram
lançados outros rendimentos comprovadamente recebidos pelo contribuinte e que serão
abordados mais a frente neste voto, uma vez que ele alega tratar-se de ressarcimento de
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.007 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722753/2012-28

custas e despesas judiciais pagas. São os valores de R$9.000,00, R$7.000,00 e
R$30.000,00.
Ainda no mês de agosto de 2009, constata-se um recebimento do valor de R$12.200,00,
em 25/08/2009 (fl.201 e 383), que não se confunde com o recebimento da parcela
mensal, que se deu em 12/08/2009 e está comprovada por meio de documentos de fls.
72, 73 e 329. Portanto, nenhuma duplicidade nesse mês.
Quanto ao mês de novembro de 2010, verifica-se o recebimento de quatro parcelas, que
se deram em datas diferentes e estão comprovadas por meio de documentos de fls.
108/111 e 350/351, tratando-se inequivocamente de operações distintas e não de
duplicidade na contabilização, como quer fazer crer a contribuinte.
Dessa feita, a alegação da contribuinte demonstra-se improcedente, não havendo reparos
a se fazer no trabalho fiscal.
Quanto à alegação de que parte do valor recebido destinou-se ao pagamento de custas,
cabe esclarecer que, ao contrário do que defende a contribuinte, essa prova cabe a ela.
A Autoridade Fiscal demonstrou a existência de contrato de serviço entre as partes e que
a recorrente efetivamente recebeu os valores, mas esta não fez prova de que parte
destinou-se ao pagamento de custas. Ou existência de uma relação jurídica entre as
partes, mas a interessada não comprovou o destino dado aos valores recebidos, o que só
ela tinha condições de fazer.
Tal alegação está relacionada aos depósitos abaixo especificados:
12/02/2009 – R$9.000,00 (fls.59 e 323)
03/03/2009 – R$7.000,00 (fls.62 e 324)
31/08/2009 – R$30.000,00 (fls.74 e 330)
Cabe à Contribuinte comprovar, por meio de elementos necessários e suficientes, que
esses valores foram transferidos para ela exclusivamente para reembolso de custas
judiciais. Da leitura da cláusula quarta do contrato assinado (fl.34), resta acertado que as
custas e os encargos processuais serão ressarcidos pelo clientes mediante apresentação
das notas das custas ou outros comprovantes. Assim, a comprovação se mostra ao
alcance da contribuinte.
Note-se que, ainda que o processo judicial tenha encerrado, caberia a ela manter em boa
guarda os documentos comprobatórios de todos os valores por ela recebidos, seja a
título de honorários ou de ressarcimento, enquanto não decaído o direito da Fazenda
Nacional em relação ao correspondente ano-calendário.
Em sua defesa, a contribuinte junta comprovantes de fls. 513 a 540, conforme
demonstrativo que elabora (fl.496).
A contribuinte lista o valor de R$12.767,61, em 06/09/2007, indicando o documento de
fl. 515, e lista o valor de R$12.768,00, em 10/03/2008, indicando o documento de
fl.137, que, na verdade, trata-se de extrato bancário. Depreende-se que a contribuinte
queria indicar o documento de fl. 364, correspondente ao da fl. 137 do processo
administrativo de seu cônjuge.
Cabe destacar que se trata do mesmo documento, à fl.364 e à fl. 515, o qual já foi
acatado pela Autoridade Fiscal como comprovação de que o recebimento do valor de
R$12.768,00, em 10/03/2008 não se tratou de rendimento do contribuinte, mas de
ressarcimento de custas, não tendo incluído o valor na autuação. Da mesma forma,
quanto ao depósito de R$4.188,00, em 20/02/2009. À vista do documento de fl.365
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.007 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722753/2012-28

(indicado pela contribuinte, equivocadamente, como fl.138), a Autoridade Fiscal não o
incluiu no lançamento, entendendo se tratar de ressarcimento das custas pagas.
Vê-se, portanto, que os valores indicados não integram a autuação, mostrando-se
impertinente o pleito do contribuinte em relação a eles.
Verifica-se que a contribuinte indica alguns pagamentos efetuados em agosto de 2008,
que somam R$19.400,00, que poderiam estar relacionados ao depósito efetuado em
31/08/2009. Entretanto, conforme informação aposta pelo cliente do Contribuinte, no
comprovante juntado, tal depósito destinou-se a adiantamento da cota final, prevista em
seja, o Fisco fez sua parte, juntando provas da contrato (fl.74), e não a ressarcimento de
custas. Portanto, deve ser mantida a tributação do valor indicado.
Quanto aos demais valores, abaixo indicados, vê-se que não se pode estabelecer uma
correspondência (data/valor) entre eles e os depósitos questionados, não podendo ser
acolhida a alegação da contribuinte também em relação a eles.

Data
Valor
21/6/2007
106,90
3/9/2009
1.808,03
3/9/2009
963,00
3/10/2009
460,00
3/10/2009
846,68

Em seguida, a Contribuinte aponta que algumas transferências foram efetuadas por
pessoa jurídica, questionando o lançamento da infração de omissão de rendimentos
recebidos de pessoas físicas.
O fato de algumas transferências terem sido efetuadas por pessoa jurídica (fls. 48, 51,
53, 56, 57, 59, 74) não altera a natureza da operação. Tal evento pode ter ocorrido por
conveniência ou qualquer outro motivo do contratante, que foi quem apresentou tais
recibos, mas esses pagamentos estão comprovadamente associados ao contrato de
prestação de serviços assinado entre o contribuinte e seu cônjuge e Pia e Roberto
Birindelli (fls. 32/35).
Portanto, corretamente foram lançados como recebidos de pessoa física.
Já no tocante à desconsideração dos valores declarados, é de se dar razão à contribuinte.
(...)
Por decorrência, além do imposto suplementar apurado, a multa isolada também será
alterada, conforme demonstrativos ao final deste voto.
Quanto aos depósitos bancários:
A autuação de omissão por depósito bancário aqui tratada segue o regramento do art 42
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a alterações posteriores.
Assim, é nítido perceber que o legislador ordinário estabeleceu, a partir de 01/01/1997,
uma presunção legal de omissão de rendimentos condicionada apenas à falta de
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.007 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722753/2012-28

comprovação da origem dos recursos que transitaram em nome do contribuinte em
instituições financeiras.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante
divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Em outras palavras, permitiu-se que fosse considerado ocorrido o fato gerador quando o
contribuinte não lograsse êxito em comprovar a origem dos créditos efetuados em sua
conta bancária.
Neste contexto, depreende-se que, para desfazimento da presunção, o ônus da prova é
do sujeito passivo, que após ser regularmente intimado, como a impugnante foi no caso
em exame, deverá comprovar a origem dos recursos utilizados em cada operação de
depósito ou crédito (individualizadamente) em conta mantida junto à instituição
financeira, sob pena de ver constituído o crédito tributário por lançamento de ofício.
Conclui-se, assim, que é encargo da recorrente trazer aos autos documentos hábeis e
idôneos a atestarem a titularidade da renda, a natureza jurídica e a tributação espontânea
(se for o caso) de cada valor transitado em conta corrente, com coincidência de valor e
data, pois a previsão legal em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de
elidir a imputação.
O legislador demonstrou com clareza seu objetivo: a comprovação da origem destina-se
a possibilitar a averiguação de cumprimento de obrigações tributárias pelo beneficiário
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.007 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722753/2012-28

dos depósitos mediante aplicação de normas de tributação específicas vigente à época
em que auferidos os rendimentos.
Assim, para ser cumprida a ordem legal prevista no § 2o do art. 42 da Lei no 9.430/96, é
necessário que a comprovação da origem possibilite determinar, com certeza absoluta,
se os valores creditados são ou não rendimentos tributáveis na pessoa física.
Em outras palavras, a lei determina que, caso comprovada a origem, deve-se verificar se
os valores são tributáveis, e sendo tributáveis, se compuseram a base de cálculo do
imposto; caso contrário, não sendo possível determinar a natureza dos valores
depositados, estes são simplesmente considerados renda omitida.
No presente caso, a Autoridade Fiscal procedeu ao lançamento de dois créditos na conta
da contribuinte: R$16.000,00, em 11/09/2008, e R$17.500,00, em 08/06/2009.
Em relação ao primeiro, a contribuinte apresenta documento de fl.542, alegando tratar-
se de transferência de seu filho.
O documento consigna seu filho como depositante, mas consigna também um CNPJ no
campo relativo ao depositante, demonstrando que o depósito tem origem em uma
empresa, fato não explicado pela contribuinte.
Registre-se que, ainda que restasse esclarecido quem foi o real depositante, faltou
comprovar a que título o valor foi pago à contribuinte. A Autoridade Fiscal indicou tal
necessidade na autuação. Não obstante, a contribuinte não apresenta qualquer
explicação para recebimento desse valor.
Assim, o referido crédito permanece sem identificação da origem, nos termos do art. 42
da Lei no 9.430/96, e deve ser mantido o lançamento.
Em seguida, a contribuinte, para justificar o depósito em espécie efetuado em
08/06/2009, lista uma série de saques efetuados em sua conta bancária, ao longo do ano.
Registre-se que não faz sentido uma pessoa efetuar saques em suas contas, para, mais a
frente, voltar a depositá-los.
Vale salientar que, em se tratando de matéria tributária os fatos devem ser devidamente
comprovados de forma coerente e com meios de prova idôneos, que não deixe margem
a dúvida quanto à consistência das operações.
Na ausência de provas de que a origem dos recursos utilizados na movimentação
bancária encontra-se em rendimentos já tributados ou isentos/não tributáveis,
materializa-se a circunstância prevista no artigo 42 da Lei no 9.430/1996, para presumir
omissão de rendimentos tributáveis, sendo devido o lançamento sob o aspecto
examinado.
Quanto à alegada ocorrência de bitributação, em face do lançamento da infração de
omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, demonstra-se também descabida.
Os depósitos ora lançados não estão relacionados à infração de omissão de rendimentos
recebidos de pessoas físicas, já tratada neste voto. Os depósitos em tela não integram
àquela infração e, portanto, não há como acolher a hipótese de bitributação, suscitada
pela contribuinte.
No tocante à argumentação da contribuinte quanto ao lançamento de 50% da infração
no cônjuge, cabe esclarecer que os dispositivos indicados por ela, não se aplicam ao
caso.
O §6o do artigo 42 trata do caso de contas conjuntas, o que, comprovadamente e
reconhecidamente, não é o caso, já que é a contribuinte a única titular da conta. Se ela
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.007 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722753/2012-28

figura como única titular da conta, seria indevida a intimação de terceiros para explicar
os valores creditados na conta, ainda que seu cônjuge, e, ainda menos, sua autuação.
Quanto ao §5o do mesmo diploma legal, a contribuinte não é interposta pessoa, que é o
que trata esse dispositivo. É certo que restou demonstrado que parte dos recursos
transitados na conta da contribuinte pertencente ao cônjuge, mas, depreende-se, que por
conveniência do casal, e não com a intenção de ocultar o real proprietário do numerário
movimentado na conta. Os cônjuges afirmaram no curso da ação fiscal que a
contribuinte administra as contas do casal.
Assim, sendo a conta de titularidade unicamente da contribuinte e não tendo ela logrado
comprovar a origem dos depósitos já mencionados, agiu corretamente a Autoridade
Fiscal ao atribuir 100% da infração a ela. A titularidade é dela e somente ela detinha o
controle e a disponibilidade dos recursos depositados. No caso dos depósitos autuados,
ela não apresentou qualquer prova de que pertenceriam parcial ou integralmente ao seu
cônjuge.
Portanto, não há reparos a se fazer no lançamento, quanto a essa infração.
Acresço a esse fundamentos, em especial sobre o depósito de R$ 16.000,00 que a
Recorrente refutou especificamente o acórdão recorrido, que quando se exige a origem do
depósito, por evidente está-se intimando a parte a aclarar e provar que essa origem não se afigura
em rendimento sujeito à tributação. Ou seja, não basta a prova de que o depósito foi realizado
por determinada pessoa (no caso o filho da Recorrente). Mas a que título fora feito, colacionando
a respectiva prova.
No presente recurso, mesmo exposto esse entendimento no acórdão recorrido,
manteve-se a Recorrente inerte em demonstrar a que título seria o depósito. Nessa senda, a
simples identificação do depositante não afasta a presunção legal de omissão de rendimento,
prevista no art. 42, da Lei no 9.430/96. Ora, do contrário, a identificação das partes num extrato
bancário, para exemplificar, seria suficiente para afastar a presunção legal, invertendo o ônus
probatório para exigir que o Fisco prove a natureza da operação.
Não merece prosperar, outrossim, a alegação da Recorrente quanto ao depósito de
R$ 17.500,00. Ora, aduz que no caso os recursos foram sacados da sua conta mantida na agência
da CEF e depositados em sua própria conta corrente do Banco do Brasil.
Todavia, para ser acatada a tese de transferência de valores de uma conta a outra,
da mesma titularidade, deveria haver identidade/proximidade de valores e datas entre a operação,
o que efetivamente não é o caso. Ademais, conforme já sustentado na decisão recorrida, cujas
razões aderi, a comprovação da origem dos depósitos, por imperativo legal, deve ser de forma
individualizada, o que, a rigor, não ocorreu no presente caso.
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.007 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722753/2012-28

Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital